Tribunal: CARF
Processo: 11610.721086/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.721086/2011-15
ACÓRDÃO
2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO CESAR CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental pode ser apresentada em recurso voluntário quando
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-010.763, de 09 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11610.721085/2011-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721086/2011-15
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão que julgou procedente em
parte a impugnação e manteve parcialmente o crédito constituído por meio da Notificação de
Lançamento, em face da glosa por dedução indevida de despesa médica de dois BENEFICIÁRIOS:
Viviane da Silva Nicezio e Carlos Roberto de Rezende, em razão de apresentação de recibos sem os
requisitos legais.
A DRJ acatou as despesas médicas relacionadas com VIVIANE DA SILVA. Com
relação a CARLOS ROBERTO, o contribuinte alega que o pagamento foi realizado em dinheiro e a
DRJ não acolheu sob o fundamento de que “tal declaração é insuficiente para afastar a glosa fiscal,
pois foi firmada pelo próprio interessado. Ocorre que os recibos apresentados, emitidos pelo
profissional, de fato não preenchem os requisitos legais, pois não identificam quem foi o
beneficiário do serviço médico, apenas identificando que o contribuinte efetuou o pagamento”.
Além disso, os extratos não eram aptos a comprovar o pagamento.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser aceitos os recibos que preenchem todos os requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado e apresentou recurso voluntário sustentando que as
despesas médicas eram próprias e de sua cônjuge, Sra. Vania Aparecida Venâncio da Silva
Carvalho e que os documentos comprobatórios necessários foram devidamente anexados com a
impugnação. Contudo, tendo em vista os argumentos da decisão recorrida, anexou declaração
emitida pelo beneficiário Carlos Roberto.
Sem contrarrazões.
o relat rio.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721086/2011-15
3
Das alegações recursais
Dedução de despesa médica
Conforme relatado, o lançamento foi realizado em razão da glosa de
despesas médicas relacionadas a dois BENEFICIÁRIOS: Viviane da Silva
Nicezio (R$ 3.000,00) e Carlos Roberto de Rezende (R$ 4.800,00), em razão
de apresentação de recibos sem os requisitos legais.
A DRJ acatou, em partes, a impugnação e excluiu a glosa das despesas
médicas relacionadas com VIVIANE DA SILVA.
Com relação a CARLOS ROBERTO, o contribuinte alegava que o pagamento
foi realizado em dinheiro e a DRJ não acolheu sob o fundamento de que
“tal declaração é insuficiente para afastar a glosa fiscal, pois foi firmada
pelo próprio interessado. Ocorre que os recibos apresentados emitidos
pelo profissional (fls. 14 a 26) de fato não preenchem os requisitos legais,
pois não identificam quem foi o beneficiário do serviço médico, apenas
identificando que o contribuinte efetuou o pagamento”. Além disso, dispôs
que os extratos não eram aptos a comprovar o pagamento.
No recurso voluntário, o contribuinte sustentou que as despesas médicas
eram próprias e de sua cônjuge, Sra. Vania Aparecida Venâncio da Silva
Carvalho e que os documentos comprobatórios necessários foram
devidamente anexados com a impugnação. Contudo, tendo em vista os
argumentos da decisão recorrida,anexou declaração emitida pelo
beneficiário Carlos Roberto (fl. 68 a 71).
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da
pessoa física os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte
e de seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal,
em nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador do serviço que recebeu
os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte
mais do que a apresentação de recibos, dos quais conste a 'indicação do
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721086/2011-15
4
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos
fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de ofício,
que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização
de diligência, quando entender necessária para formação da sua livre
convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
O contribuinte trouxe, por ocasião do recurso voluntário, a declaração
devidamente emitida pelo profissional apontado como beneficiário (fls. 68
a 71).
No presente caso, a prova colacionada pelo recorrente (fls. 68) merece ser
acolhida, conforme autoriza o art. 16, § 4o, ‘c’, do PAF.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Superada, assim, a ausência de declaração pelo profissional.
Quanto ao argumento de que os extratos bancários não trazem a perfeita
correspondência, tem-se que essa exigência não é mencionada pela lei e
não pode servir como fundamento para manter a glosa. Confira-se o
entendimento do CARF:
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE COINCIDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE EVENTOS DE
FORNECIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE (VALORES E DATAS) E EVENTOS
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721086/2011-15
5
DE PAGAMENTO (VALORES E DATAS). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADES LÓGICA E JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA PARA QUITAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS.
RECURSOS EM DINHEIRO EM ESPÉCIE FORNECIDOS ANTERIOR E
PROXIMAMENTE
AOS
VENCIMENTOS
OU
AOS
PAGAMENTOS.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de
elementos
comprobat rios
adicionais”.
O
critério
decis rio
determinante admissível pelo ordenamento jurídico, para comprovação do
efetivo pagamento de despesas médicas em dinheiro em espécie, é a
circunstância de o sujeito passivo ter a disponibilidade da moeda, em
quantidade suficiente e por fornecimento em data anterior, próxima ou
igual, àquela do vencimento ou do pagamento. Essa comprovação tende a
ser feita por registro emitido pela instituição financeira (e.g., extratos).
Como o sujeito passivo apresentou extratos bancários, em tese capazes de
demonstrarem o fornecimento de dinheiro em espécie suficiente, em data
anterior próxima àquela do vencimento ou do pagamento da despesa,
houve o atendimento do parâmetro legal probatório ao restabelecimento
da dedução pleiteada. A simetria absoluta entre datas e valores de saques e
de pagamentos é inexigível, por ausência de previsão legal expressa.
Ademais, a simetria absoluta é logicamente impossível, na medida em que
dinheiro em espécie tem por características a fungibilidade e a
homogeneidade, com a abstração da identidade singular das cédulas e das
moedas cunhadas (suportes físicos). Noutro dizer, saques de dinheiro em
espécie nunca poderiam ter destinação específica prévia “carimbada” e
comprovável pela instituição financeira. Por fim, a simetria absoluta é
juridicamente impossível, pois as instituições financeiras não estão
obrigadas a registrar os números de série que particularizam cédulas, dado
essencial para reconhecimento da identidade estabelecida como critério
decisório determinante no acórdão-recorrido.
(Acórdão 2001-005.220, Rel. Cons. Thiago Buschnelli Sorrentino, publicado
em 27/02/2023)
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.764 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721086/2011-15
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 92
DF CARF MF
Original